Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. TEMA 516 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO INICIADO SOMENTE EM 2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$ 13.792,02 (treze mil setecentos e noventa e dois reais e dois centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas; a quantia de R$ 48.955,65 (quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a título da diferença entre o valor reconhecido pelo Distrito Federal e o efetivamente pago e a quantia de R$ 14.453,31 (quatorze mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), referente à diferença apurada em razão da atualização monetária do valor da licença-prêmio indenizada.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de que as rubricas de auxílio alimentação e saúde integrem a base cálculo de sua remuneração, para fins de conversão de licença prêmio em pecúnia e a condenação do Distrito Federal a lhe pagar os valores de R$ 36.464,53, R$ 13.792,02 e R$ 7.764,91. Narrou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 06/04/2018, contudo deixou de gozar 15 meses de licença prêmio. Informou que recebeu no período de 01/2020 a 12/2022, parceladamente, o valor de R$ 144.021,96, a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Argumentou que o valor apurado pelo Distrito Federal somou a quantia de R$ 175.675,20, contudo somente lhe foi pago o montante de R$ 144.021,96, restando uma diferença de R$ 31.653,24. Destacou que na remuneração apurada pelo réu relativa ao seu último mês em atividade deixou de considerar as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e saúde. Defendeu que deveria ter recebido a importância de R$ 184.592,70, havendo uma diferença a menor no montante de R$ 8.917,50. Sustentou que também faz jus à correção monetária, em razão da demora no pagamento.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61689765).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de prescrição da pretensão para cobrança de valores referentes à conversão de licença prêmio em pecúnia. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que prazo prescricional para cobrança de dívidas da Fazenda Pública é de 5 anos, a contar do momento em que se torna exigível o direito subjetivo. Afirma que a recorrida se aposentou em 06/04/2018, marco inicial da contagem do prazo prescricional para fins de conversão de licença prêmio em pecúnia, conforme Tema 516 do STJ. Argumenta que ocorreu a interrupção do prazo prescricional com a realização dos cálculos e apuração do valor. Requer o reconhecimento da prescrição.
5. Prejudicial de prescrição. Prescreve em 5 anos, as dívidas passivas dos entes públicos, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, a contar da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo, Tema 516, nos seguintes termos: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência da prescrição, uma vez que o caso em exame não se amolda à situação da tese do STJ. Ainda que a autora tenha se aposentado em 06/04/2018 o pagamento da conversão da licença prêmio somente se iniciou em janeiro/2020 (ID 61689600, p.13), ocasião em que a autora passou a ter ciência acerca do pagamento inferior ao devido, em razão da exclusão dos auxílios alimentação e saúde, assim como da ausência de correção monetária embora tenha ocorrido considerável demora no início do pagamento devido.
7. A contagem do prazo prescricional somente se inicia com ciência da violação do direito, momento no qual surge a pretensão de se exigir o direito violado. Na espécie, a ciência da violação do direto somente ocorreu com o início do pagamento a menor, ou seja, janeiro/2020. A ação foi ajuizada em 08/03/2024, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Prejudicial afastada. (Precedente na 1a Turma Recursal: Acórdão 1877309, 07070541920248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024).
8. Ressalte-se que não houve nenhuma impugnação em sede recursal quanto ao cálculo dos valores devidos e arbitrados em sentença.
9. Recurso conhecido, prejudicial de prescrição afastada. Recurso não provido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.